Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa. Direito processual penal. Desaforamento. Homicídio tentado com repercussão social. Pedido fundado em apoio popular ao pronunciado. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público nos autos da ação penal em que o requerido foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apoio expressivo da sociedade ao pronunciado, a repercussão midiática local do crime, e o tamanho reduzido da cidade, justificam o desaforamento do julgamento para outra comarca, com base em eventual comprometimento da imparcialidade dos jurados que comporão o Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. O desaforamento constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal e no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
4. A repercussão do crime nas redes sociais, a manifestação popular favorável ao pronunciado, e o reduzido tamanho da cidade, não configuram, por si sós, elementos de convicção aptos a comprovar a parcialidade dos jurados.
5. O entendimento do juízo de origem favorável ao desaforamento, embora relevante, não supre a necessidade de demonstração objetiva da quebra da imparcialidade dos jurados.
6. O apoio expressivo da sociedade ao pronunciado, a repercussão midiática local do crime, e o tamanho reduzido da cidade não bastam para autorizar o desaforamento do julgamento para outra comarca, quando desacompanhados de elementos de convicção suficientes.
IV. Dispositivo e teses
7. Pedido improcedente.
Teses de julgamento: "1. O desaforamento somente se justifica mediante demonstração das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal e no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2. O apoio expressivo da sociedade ao pronunciado, a repercussão midiática local do crime, e o tamanho reduzido da cidade não bastam para autorizar o desaforamento do julgamento para outra comarca, quando desacompanhados de elementos de convicção suficientes."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; Regimento Interno do TJMT, art. 262.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 792.237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000445-47.2025.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CARLOS DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 703.944.121-76 (REQUERIDO), AMILTON JUNIOR REOLON NEVES - CPF: 061.466.021-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Desaforamento. Homicídio tentado com repercussão social. Pedido fundado em apoio popular ao
pronunciado
. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público nos autos da ação penal em que o requerido foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apoio expressivo
da sociedade
ao
pronunciado, a
repercussão midiática local do crime
, e o tamanho reduzido da cidade,
justificam o desaforamento do julgamento para outra comarca, com base em eventual comprometimento da imparcialidade dos jurados que comporão o
T
ribunal do
J
úri.

III. Razões de decidir

3. O desaforamento constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovada
s as hipóteses
previst
as
no art. 427 do Código de Processo Penal e no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

4. A repercussão do crime nas redes sociais
, a
manifestação popular favorável ao
pronunciado,
e
o

reduzi
do tamanho da
cidade
,
não
configuram
,
por si só
s, e
lementos
de convicção
aptos a comprovar a parcialidade dos jurados.

5. O entendimento do juízo de origem favorável ao desaforamento, embora relevante, não supre a necessidade de demonstração objetiva da quebra da imparcialidade
dos jurados
.

6.
O
apoio expressivo
da sociedade
ao
pronunciado
, a
repercussão midiática local do crime
,

e
o
tamanho reduzido da cidade não bastam para autorizar o desaforamento
do julgamento
para outra comarca
,
quando desacompanhados
de elementos
de convicção
suficientes
.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento:
"1. O desaforamento somente se justifica mediante demonstração
das hip
óteses
previst
as
no art. 427 do Código de Processo Penal e no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

2.

O
apoio expressivo
da sociedade
ao
pronunciado
, a
repercussão midiática local do crime
,

e o
tamanho reduzido da cidade não bast
am
para autorizar o desaforamento
do julgamento
para outra comarca
, quando
d
es
acompanhados de elementos
de convicção
suficientes
."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427; Regimento Interno do TJMT, art. 262.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 792.237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado
pelo

Ministério Público
, nos autos da Ação Penal n.
1000439-51.2023.8.11.0019
,
em trâmite perante o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
/MT, na qual
Carlos Daniel da Silva de Oliveira

foi pron
unciado pela suposta prática do crime
de

homicídio qualificado
tentado
[recurso que dificultou a defesa da vítima]
,
previsto n
o art. 121, §2o
, IV
,
c/c
art. 14, II,
do Código Penal.

O
Ministério Público
sustenta
que
“
o julgamento do pronunciado Carlos Daniel da Silva Oliveira não deve ser realizado na comarca de Porto dos Gaúchos/MT, pois há fundado receio de que os jurados, comovidos com a situação do réu, que sempre residiu nesta urbe e que possui evidente apoio da população, possam ser influenciados na ocasião da votação
”
.

Relata que

“
o crime em discussão teve repercussão atípica na região, com significativa cobertura pela imprensa, principalmente pelo meio de comunicação denominado “Porto Notícias”, que atua em diversas plataformas de transmissão, como redes sociais, sites e televisão
”
.

Registra que há um evidente apoio popul
ar a Carlos Daniel, comprovado por meio de
prints
de comentários
em diversas postagens relacionadas
à sua defesa
,

os quais defendem

a
atitude
do pronunciado
e expressa
m
descontentamento com
a
sua prisão.

Acrescent
a

que

“uma
parcela considerável da população local comemorou a liberdade concedida ao réu, tendo muitos, inclusive,
se
deslocado até a Cadeia Pública para aguardar a saída do pronunciado, o qual foi recebido com aplausos
.”

Aduz
que
“
diante do apoio demonstrado pelos moradores ao réu, é necessário trazer o contexto social do caso, em que, em razão de o ofendido não residir nesta urbe, além da enorme comoção da população em prol dos interesses do pronunciado, aquele foi colocado como culpado pelos munícipes, como o causador do crime.
”

A
ssever
a que “
na audiência judicial realizada restou observada, mais uma vez, a comoção da população em favor do denunciado, uma vez que as testemunhas arroladas manifestaram expressamente o apoio ao pronunciado, chegando-se a mencionar que o auxiliariam a empreender fuga, caso necessário, independente das consequências de tal ato
”
.

Arremata
que
“Porto dos Gaúchos/MT é uma cidade pequena (cerca de cinco mil habitantes), local em que a maioria das pessoas se conhecem. Para além disso, no caso do pronunciado, que é conhecido por muitos e aparentemente bem-visto no meio social, houve um apoio expresso da população.”

Com base nas razões acima reproduzidas, postul
a

o
desaforamento
d
o julgamento de Carlos Daniel

para outra comarca da região, a fim de garantir a imparcialidade do corpo de jurados.

Solicitadas as informações de estilo, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
262945847
,
destacando
a pertinência da medida
;
e
consignando que “
Tal conclusão é notória, ao entender deste Juízo, visto a grande repercussão que o caso dirimido nos autos teve nesta cidade, com
inúmeras manifestações em redes sociais à época, que apoiavam a conduta delitiva do requerido, por ter atentado contra a vida da vítima, atribuindo e justificando a conduta do réu às autoridades (Polícias e Poder Judiciário) que, no entender popular, não estariam ou não teriam agido em proteção ao réu quando, supostamente, sofreu um atentado que atribuíam autoria à vítima Amilton Junior
Reolon
Neves.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do ID
263180272
, opin
a
pela improcedência do
presente
pedido de desaforamento
, sob o argumento de que
“
a despeito dos esforços da ilustre representante do Parquet de piso, não se identifica um dado ou indício concreto que permita concluir que os jurados estejam inclinados a serem parciais.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento

almejado pelo
Ministério Público,
uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de
Porto dos Gaúchos
não detêm a necessária imparcialidade para julgar
Carlos Daniel da Silva de Oliveira

pelo crime que lhe fo
i
imputado, apesar da repercussão
que teria
causado naquele município.

É sabido
que,

de
acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.
Destacamos

De igual maneira, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva, a saber:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Vê-se, pois, que
o desaforamento apenas terá lugar
nas três hipóteses

relacionadas no dispositi
vo legal acima reproduzido
.
Dessa forma,
é imperioso ressaltar que,
como toda medida de exceção, a
mutatio

fori
só pode
rá
ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento
.

E, no caso sob apreciação,
o
pleito de desaforamento se baseou em meras presunções e suposições genéricas sobre a possível imparcialidade dos futuros jurados, fundadas na repercussão do caso em redes sociais e no reduzido tamanho da cidade
de Porto dos Gaúchos.

Além do mais
,
as capturas de tela
juntadas pelo Ministério Público
são
de julho de 2023, quando ocorreu o crime
;

e
,
apesar de
const
ar
em
comentários
“favoráveis ao requerido”
,
por ele ser natural da comarca de origem
;
e o crime ter justificativa segundo a opinião dos internautas dos noticiários
, não é

possível concluir
que
, atualmente,
haveria
imparcialidade da comunidade
de Porto dos Gaúchos
para o julgamento

de Carlos Daniel.

Logo,

não
obstante o juízo de primeiro grau
ter se
posicionado favoravelmente ao pedido de desaforamento, o pleito não merece prosperar, pois, conforme
mencion
ado
linhas volvidas
, não há
nestes
autos elementos
de convicção
idôneos
e
atuais
de que os jurados serão parciais, sobretudo porque ainda sequer houve o sorteio do Conselho de Sentença, sendo incabível presumir, de forma genérica, que todos os cidadãos da Comarca

de Porto dos Gaúchos
estarão contaminados por manifestações públicas ou por debates em redes sociais.

A propósito, enfrentando questão similar à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado:

“
2.
Oportuno registrar que os elementos apresentados pelo agravante como indicativos de parcialidade do júri, consistentes no fato de a vítima ser querida na cidade, de se tratar de cidade pequena e de o crime ter gerado comoção entre os habitantes revela situação ordinária e comum na maioria dos municípios com poucos habitantes, sendo, portanto, demasiadamente genérico para autorizar o deslocamento do julgamento
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
”
.

(
AgRg
no HC n. 792.237/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7
.
2
.
2023,
publicado no

DJe
de 13
.
2
.
2023)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado p
elo

Ministério Público
determinando que o julgamento popular
de
Carlos Daniel da Silva de Oliveira
permaneça na Comarca de
Porto dos Gaúchos/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025